Tribunal: STF
Processo: RHC 200438
Classe: RHC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão que manteve a relatoria do presente feito à Ministra Cármen Lúcia. 
    A parte agravante aduz, em síntese, que “ao se manter o processo com a Min. Cármen Lúcia, em que pese o brilho da ilustre magistrada, será indevidamente, diga-se, modificada a competência para a 1ª. Turma desta Suprema Corte, sem qualquer ato normativo para tanto, desconsiderando-se sobremaneira as regras de competência dos órgãos colegiados”.
    É o relatório do necessário.
    Decido.
    O agravo é manifestamente incabível.
    Nos termos da jurisprudência sedimentada, “A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, matéria irrecorrível” (ARE 683.434-AgR-AgR/GO, Rel. Ministro Presidente, Pleno, DJe de 2/2/2015). Nesse sentido:
    “Ementa: RECURSO. Agravo Regimental. Mandado de Segurança. Despacho que não reconhece a existência de prevenção. Ato de mero expediente. Falta de lesividade. Ato processual insuscetível de causar gravame às partes. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo regimental não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra despacho que não reconhece a existência de prevenção” (MS 28.847-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 5/12/2011). 
    Cuida-se, com efeito, de derivação da teoria da irrecorribilidade dos despachos de mero expediente. Confira-se, a título de exemplo, o seguinte precedente:
    “EMENTA: HABEAS CORPUS ATO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE IRRECORRIBILIDADE AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    - Os despachos de mero expediente como aqueles que ordenam o arquivamento de autos, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso (CPC, art. 162, § 3º, c/c o art. 504). Precedentes” (HC 109.317-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 1/08/2014).
    Ressalto, por oportuno, que a prevenção do Relator somente se comunica à Turma na hipótese do § 4º do art. 10 do RISTF, ou seja, quando o Relator deixa o Tribunal. 
    Reitero que, por não se cuidar de Agravo em feito submetido ao conhecimento da Turma, tampouco veicular-se reclamação, recurso ou incidente posterior a julgado daquele órgão colegiado, que determinem sua prevenção, nem ser hipótese de Relator que deixou o Tribunal, o caso é de inaplicabilidade do art. 10 do RISTF. 
    Ex positis, por ser manifestamente incabível, nego seguimento ao recurso.
    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora.
    Publique-se. Cumpra-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2021
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente